Tribunal: TJES
Processo: 5022637-17.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Limitação de Juros
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022637-17.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

APELADO: MEDINTERV - CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO ESPIRITO SANTO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIO
S
DO ART. 1.022
DO CPC
–

OMISSÃO –
APELAÇÃO
DESPROVIDA
–

AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
RECURSO PROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O acórdão embargado, ao negar provimento à apelação da parte embargada, deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, configurando omissão, passível de correção via embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MEDINTERV - CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO ESPIRITO SANTO LTDA
contra o acórdão de id. 11897060, que negou provimento ao recurso de
SUL AMERICA CIA DE SEGURO DE SAÚDE.

Em suas razões recursais (id. 12369121), a embargante alega que a decisão foi omissa porque, ao negar provimento à apelação interposta pela embargada, deveria ter majorado os honorários advocatícios sucumbenciais.

Apesar de devidamente intimados, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N.
5022637-17.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: MEDINTERV – CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO ESPIRITO SANTO LTDA

EMBARGADOS: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
OTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MEDINTERV - CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO ESPIRITO SANTO LTDA
contra o acórdão de id. 11897060, que negou provimento ao recurso de
SUL AMERICA CIA DE SEGURO DE SAÚDE.

Em suas razões recursais (id. 12369121), a embargante alega que a decisão foi omissa porque, ao negar provimento à apelação interposta pela embargada, deveria ter majorado os honorários advocatícios sucumbenciais.

Apesar de devidamente intimados, a embargada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício de omissão apontado pela embargante, observo que, de fato, não foi provida a apelação interposta pela parte embargada, mas não houve a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença de origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nessa linha, constato a ocorrência da referida omissão pois, conforme o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”
(AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.)

À luz do exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração
e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de suprir a omissão existente
no v. acórdão
e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais
para 12% (doze por cento) sobre o valor
da condenação
, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
1
.

Mantidos incólumes os demais termos do v. acórdão embargado.

É como voto.

1

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)